Tribunal: TJSP
Processo: 0025053-85.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Pena de Multa
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
r estadual no 1.208/13, e das Resoluções OE no 616/2013 e no 838/2020. Conflito procedente para declarar a competência do Juízo Suscitante, da Vara das Execuções Criminais de São José do Rio Preto.
(TJSP; Conflito de Jurisdição 0025053-85.2020.8.26.0000; Relator (a): Lidia Conceição; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de São José do Rio Preto - Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 25/11/2020; Data de Registro: 25/11/2020)

Classe/Assunto:

Conflito de Jurisdição / Pena de Multa

Relator(a):

Lidia Conceição

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

Câmara Especial

Data do julgamento:

25/11/2020

Data de publicação:

25/11/2020

Ementa:

Conflito Negativo de Jurisdição. Execução da pena de multa durante o cumprimento de pena privativa de liberdade. Ação ajuizada na Comarca em que situada a penitenciária onde o réu está cumprindo a pena corporal. Remessa dos autos à Vara de Execução Criminal onde tramitou o processo de conhecimento. Possibilidade. Compete a uma das unidades regionais do DEECRIM (e não ao Juízo do local em que

Ementa:

Conflito Negativo de Jurisdição. Execução da pena de multa durante o cumprimento de pena privativa de liberdade. Ação ajuizada na Comarca em que situada a penitenciária onde o réu está cumprindo a pena corporal. Remessa dos autos à Vara de Execução Criminal onde tramitou o processo de conhecimento. Possibilidade. Compete a uma das unidades regionais do DEECRIM (e não ao Juízo do local em que localizado o estabelecimento prisional) receber, exclusivamente no formato digital, os processos de execução criminal dos condenados à pena privativa de liberdade em regime fechado e regime semiaberto. Execução da pena de multa expressamente excluída da competência do DEECRIM. Competência da VEC onde tramitou o processo de conhecimento, independentemente do local da execução da pena privativa de liberdade ou restritiva de direito. Inteligência do artigo 51 do Código Penal, com a redação dada pela lei no 13.964/19, do artigo 538-A das NSCGJ, da lei complementar estadual no 1.208/13, e das Resoluções OE no 616/2013 e no 838/2020. Conflito procedente para declarar a competência do Juízo Suscitante, da Vara das Execuções Criminais de São José do Rio Preto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Jurisdição no
0025053-85.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
suscitante MM JUIZ DE DIREITO VARA EXECUÇÕES CRIMINAIS DE SÃO
JOSÉ DO RIO PRETO, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO 2a VARA JUDICIAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: JULGARAM
PROCEDENTE o conflito. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), XAVIER DE AQUINO
(DECANO) E GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO
CRIMINAL).
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
LIDIA CONCEIÇÃO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0025053-85.2020.8.26.0000 -Voto no 25.216
2
Conflito de Jurisdição no 0025053-85.2020.8.26.0000
Suscitante: MM. Juízo da Vara das Execuções Criminais
de São José do Rio Preto
Suscitado: MM. Juízo da 2a Vara de Presidente
Venceslau
Origem: 1001963-37.2020.8.26.0483
Voto no 25.216
Conflito Negativo de Jurisdição. Execução da pena de multa
durante o cumprimento de pena privativa de liberdade. Ação
ajuizada na Comarca em que situada a penitenciária onde o
réu está cumprindo a pena corporal. Remessa dos autos à
Vara de Execução Criminal onde tramitou o processo de
conhecimento. Possibilidade. Compete a uma das unidades
regionais do DEECRIM (e não ao Juízo do local em que
localizado
o
estabelecimento
prisional)
receber,
exclusivamente no formato digital, os processos de
execução criminal dos condenados à pena privativa de
liberdade em regime fechado e regime semiaberto.
Execução da pena de multa expressamente excluída da
competência do DEECRIM. Competência da VEC onde
tramitou o processo de conhecimento, independentemente
do local da execução da pena privativa de liberdade ou
restritiva de direito. Inteligência do artigo 51 do Código
Penal, com a redação dada pela lei no 13.964/19, do artigo
538-A das NSCGJ, da lei complementar estadual no
1.208/13, e das Resoluções OE no 616/2013 e no 838/2020.
Conflito procedente para declarar a competência do Juízo
Suscitante, da Vara das Execuções Criminais de São José do
Rio Preto.
Vistos.
Trata-se de conflito negativo de
jurisdição suscitado pelo MM. Juízo da Vara das Execuções
Criminais de São José do Rio Preto em face do MM. Juízo
da 2a Vara de Presidente Venceslau, nos autos da execução
da pena de multa, sob os fundamentos, em síntese, de que,
(i) a execução da pena de multa não deve ficar restrita à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0025053-85.2020.8.26.0000 -Voto no 25.216
3
VEC do Juízo da condenação; (ii) é possível a aplicação
subsidiária da lei no 6.830/80 (art. 1o) e do Código do
Processo Civil (art. 46, § 5o). Destarte, “expedida a certidão
da sentença pelo juízo de conhecimento e aberta vista ao
Ministério Público, como se deu no caso vertente, o órgão
ministerial poderá ajuizar a ação de execução da pena de
multa na VEC do domicílio ou residência do executado ou do
lugar onde ele puder ser encontrado, à sua escolha. (...) se
trata de competência relativa, porque assentada em critério
de territorialidade, que, como tal, só pode ser excepcionada
pelo executado, não se concebendo sua declinação de ofício,
como acabou fazendo o juízo suscitado em sua decisão” (fls.
04/05).
Processado o presente conflito de
competência, foi designado o MM. Juízo suscitante, da Vara
das Execuções Criminais de São José do Rio Preto, para
apreciar e resolver as medidas urgentes (fls. 08/09).
A I. Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se às fls. 14/17.
É o relatório.
Inicialmente,
configurado
o
conflito negativo de jurisdição, uma vez que os Juízos
envolvidos no conflito declinaram da competência para
processar e julgar a ação, nos termos do art. 114, inciso I
do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0025053-85.2020.8.26.0000 -Voto no 25.216
4
O Ministério Público do Estado de
São Paulo ajuizou a execução da pena de multa cominada
ao réu, durante o cumprimento da pena privativa de
liberdade que lhe havia sido imposta pelo MM. Juízo da 2a
Vara Criminal de São José do Rio Preto (certidão de
sentença encartada às fls. 06, na origem).
A ação executiva fora distribuída
ao MM. Juízo da 2a Vara de Presidente Venceslau, Comarca
da penitenciária onde o réu está cumprindo a pena
corporal (Marabá Paulista - fls. 10, na origem).
Ao recebê-la, a D. Magistrada
oficiante declinou da competência, de ofício, reconhecendo
que a competência para execução da pena de multa é “da
Vara de Execução Criminal do mesmo foro em que tramitou o
feito de conhecimento” (fls. 11, na origem).
E,
após
a
redistribuição
da
execução ao MM. Juízo da Vara das Execuções Criminais
de São José do Rio Preto, o D. Magistrado Flavio Artacho
suscitou o presente conflito negativo de jurisdição.
Todavia,
no
caso
em
apreço,
assiste razão ao MM. Juízo Suscitado.
Primeiramente, sem embargo do
convencimento externado pelo MM. Juízo Suscitante,
denota-se que, consoante o disposto na lei complementar
estadual no 1.208/2013 e na Resolução OE no 616/2013,
compete a uma das unidades regionais do Departamento
Estadual de Execução Criminal (DEECRIM), e não ao Juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0025053-85.2020.8.26.0000 -Voto no 25.216
5
do local em que situado o estabelecimento prisional onde o
executado
cumpre
a
pena
corporal,
receber,
exclusivamente no formato digital, os processos de
execução criminal dos condenados à pena privativa de
liberdade em regime fechado e regime semiaberto.
Afora isso, a execução da pena de
multa fora expressamente excluída da competência do
DEECRIM nos termos da regra preconizada pelo artigo 8o,
caput, da Resolução em epígrafe
matéria disciplinada
pela Corregedoria Geral da Justiça (§ único).
De qualquer forma, portanto, a
distribuição da execução perante o MM. Juízo Suscitado
que, conforme bem destacado, neste caso, não exerce
qualquer função, seja jurisdicional, seja correcional, sobre
o processo criminal do executado (preso custodiado - fls.
10, na origem), não se justificaria.
Por outro lado, de acordo com a
novel regra estabelecida pelo artigo 51 do Código Penal,
com a redação dada pela lei no 13.964/19, “transitada em
julgado a sentença condenatória, a multa será executada
perante o juiz da execução penal e será considerada
dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa
da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas
interruptivas e suspensivas da prescrição” (g.n.).
E,
em
virtude
da
inovação
legislativa instaurada pelo denominado “pacote anticrime”,
bem como do julgamento da ADI no 3.150/DF pelo C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0025053-85.2020.8.26.0000 -Voto no 25.216
6
Supremo Tribunal Federal (que, inclusive, reconheceu o
Ministério Público como o órgão legitimado para promoção
da execução da pena de multa perante a Vara de Execução
Criminal), a Corregedoria Geral de Justiça editou o
Provimento no 04/2020 dando nova redação aos artigos
479 a 483 do Tomo I das Normas de Serviço da
Corregedoria Geral da Justiça, e incluindo o artigo 538-A,
que passaram a regular a execução da multa penal no
Juízo da Execução Criminal1.
Dentre as alterações/inovações em
comento, destacam-se as regras preconizadas pelos artigos
480, 480-A e 538-A, caput e §1o, respectivamente:
“Art. 480 - Na hipótese de multa
cumulativamente aplicada, após o
trânsito
em
julgado
da
sentença
condenatória ou do acórdão, se houver,
caberá ao juiz da vara onde tramitou
o processo, sem prejuízo da expedição
da guia de recolhimento definitiva ou das
peças necessárias para complementar a
guia de recolhimento provisória, na forma
do artigo 468 destas Normas de Serviço,
promover
a
intimação
do
réu,
preferencialmente por carta com AR,
para o pagamento da multa no prazo
de 10 dias.
§ 1o - No mesmo ato o condenado
também será intimado para o pagamento
da taxa judiciária, no prazo de 60 dias,
procedendo-se na forma prevista no
artigo 1.098 destas Normas de Serviço.
§ 2o - Recolhida a multa penal o juiz da
vara onde tramitou o processo anotará o
pagamento, comunicando o cumprimento
ao
Juízo
das
Execuções
Criminais
1 Na forma, também, do artigo 8o, § único, da Resolução OE no 616/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0025053-85.2020.8.26.0000 -Voto no 25.216
7
competente para a execução da pena
privativa de liberdade ou da pena
restritiva de direitos.
Art. 480-A - Infrutífera a intimação,
ou não efetuado o pagamento da
multa cumulativamente aplicada, o
juiz
da
vara
onde
tramitou
o
processo determinará a expedição de
certidão da sentença.
§1o - Expedida a certidão, o ofício de
justiça, abrirá vista ao MP e, após,
lançará
a
movimentação
“Cód.
62050
Autos no Prazo - Execução
da Multa Penal”, a qual atribuirá ao
processo a situação “suspenso, e
encaminhará
o
processo
com
tramitação digital, automaticamente
para a fila “Ag. Execução
Pena de
Multa.
§2o
-
Havendo
comunicação
do
ajuizamento da ação de execução da
multa penal, o juízo de conhecimento
procederá a anotação no histórico de
partes inserindo o evento “Cód. 17

Início da Execução da Pena de Multa”,
indicando no complemento o número do
processo
de
execução
e
lançará
a
movimentação
“61619-
Definitivo
-
Processo
Findo
com
Condenação”
remetendo o processo ao arquivo. A
extinção da pena de multa incumbirá ao
Juízo do processo da Execução da Multa.
§3o - Não havendo comunicação do
ajuizamento da ação para execução da
multa penal, e decorrido o lapso prescricional, o juiz da vara onde
tramitou o processo extinguirá a pena,
remetendo os autos ao arquivo. 3 §4o - O
processo de conhecimento poderá ser
remetido ao arquivo definitivo somente
após a extinção de todas as penas
aplicadas,
devendo
ser
alterada
a
situação do processo com o lançamento
da
movimentação
“Cód.
22-
Baixa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0025053-85.2020.8.26.0000 -Voto no 25.216
8
Definitiva.
(...)
Art. 538-A - A ação de execução da
pena de multa, que tramitará em autos
digitais e apartados, deve ser ajuizada
pelo Ministério Público apenas perante a Vara das Execuções Criminais.
§ 1o - A ação poderá ser instruída apenas
com a Certidão de Sentença, extraída na
forma do art. 164 da Lei no 7.210/84 (Lei
das Execuções Penais) e art. 479-B e 480-
A destas Normas de Serviço” (g.n.).
Destarte,
diante
da
nova
sistemática implementada em relação à matéria em
testilha, é possível concluir que a competência para o
processamento e julgamento da execução da pena de multa
ajuizada pelo Ministério Público, após o exaurimento, pelo
Juízo da condenação, das providências estabelecidas pelo
artigo 480-A das Normas de Serviço da Corregedoria Geral
de Justiça (fls. 06, na origem), é do MM. Juízo da Vara de
Execuções Criminais, privativa ou cumulativa, onde
tramitou o processo de conhecimento, independentemente
do local da execução da pena privativa de liberdade ou
restritiva de direito (inteligência dos artigos 51 do Código
Penal, com a redação dada pela lei no 13.964/19, 538-A
das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, e
da Resolução OE no 838/2020).
Por essas razões, se reconhece a
competência do MM. Juízo da Vara das Execuções
Criminais de São José do Rio Preto, ora suscitante, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0025053-85.2020.8.26.0000 -Voto no 25.216
9
processar e julgar a ação executiva.
Nesse sentido:
“Conflito
Negativo
de
Jurisdição

Execução forçada de pena de multa
decorrente de condenação criminal

Execução remetida ao Departamento das
execuções criminais, após frustrada a
tentativa de pagamento voluntário da
sanção
pecuniária

Recusa
da
competência e determinação de retorno
do feito ao juízo da condenação, com
base na regulamentação prevista nos
arts. 8o da Res. no 616/13, do e. O.E,
479, 482 das NSCGJ e Comunicado no
846/16 do TJSP, bem assim, do que
dispunha o art. 51 do CP, antes da
alteração trazida pelo pacote anticrime
(Lei 3.964/2019) e do julgamento da ADI
no 3150 pelo e. STF dando interpretação
conforme a CF ao art. 51 do CP

Expressa atribuição da novatio legis de
competência
à
Vara
das
execuções
criminais para o cumprimento forçado
das sanções pecuniárias
Previsão
Estadual regulamentando o tema que
ficou
ultrapassada

Juízo
da
condenação que exaure sua competência
com
a
tentativa
de
cumprimento
voluntário da obrigação sancionatória
imposta
Ademais, a inovação trazida
pela
Lei
no
13.964/19,
ao
prever
expressamente a atribuição do juízo das
execuções criminais para a execução
forçada da pena de multa criminal,
encerrou qualquer discussão acerca do
tema ora em comento
Atribuição, no
entanto, a ser conferida à juízo não
envolvido no incidente, após a adaptação
da regulamentação Estadual atinente à
matéria em razão da alteração legislativa
trazida pelo julgamento da ADI no 3150 e
pela lei conhecida por Pacote Anticrime
Res. no 838/20 do OE e arts. 479 a 480-
A das NSCG, alteradas pelo Prov. CG. no
04/20, que atribuem à VEC local a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0025053-85.2020.8.26.0000 -Voto no 25.216
10
competência para execução da pena de
multa criminal, excluindo a questão da
competência
do
DEECRIM,
independentemente da cumulação ou não
de pena corporal eventualmente imposta,
em qualquer de seus regimes Conflito
acolhido Competente o juízo da Vara do
Júri, Execuções Criminais e da Infância e
da Juventude da Comarca de Franca”.
(TJSP;
Conflito
de
Jurisdição
0049563-02.2019.8.26.0000; Relator (a):
Renato Genzani Filho; Órgão Julgador:
Câmara Especial; Foro de Franca - 1a
Vara Criminal; Data do Julgamento:
27/03/2020;
Data
de
Registro:
27/03/2020).
“CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO

Execução
de
pena
de
multa

Imposição pela prática do delito previsto
nos
artigos
33,
caput,
da
Lei
no
11.343/06 e 12 da Lei no 10.826/03, na
forma do artigo 69 do Código Penal

Remessa dos autos ao DEECRIM da 6a
RAJ para cobrança da multa, não paga
pelo sentenciado intimado pela vara de
conhecimento Devolução dos autos, com
fulcro na Resolução no 616/2013 do C.
Órgão Especial do TJ/SP, nos artigos 479
e 482 das Normas de Serviço da
Corregedoria Geral de Justiça do Estado
e no artigo 51 do Código Penal

Legitimidade prioritária do Ministério
Público para propor a execução na Vara
das Execuções Penais
ADIn 3.150

Alteração do artigo 51 do Código Penal
pela
Lei
no
13.964/2019
("Pacote
Anticrime")
Conflito conhecido para
reconhecer
a
competência
do
Juízo
suscitante, em razão da necessidade de
cumprimento pela Vara Criminal onde
tramitou o processo estabelecido no art.
480-A
das
Normas
de
Serviço
da
Corregedoria Geral de Justiça do Estado,
abrindo-se vista ao Ministério Público
para eventual propositura de execução de
pena de multa
Provimento CG no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0025053-85.2020.8.26.0000 -Voto no 25.216
11
04/2020 que alterou os artigos 479 a
482 e 583 das Normas de Serviço da
Corregedoria Geral de Justiça do Estado
Execução da pena de multa que deverá
ser proposta pelo Ministério Público na
Vara do Júri, Execuções Criminais e da
Infância e Juventude da Comarca de
Franca, conforme regras de organização
judiciária, nos termos do artigo 96, inciso
I,
da
Constituição
Federal”.
(TJSP;
Conflito
de
Jurisdição
0047759-
96.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Guilherme G. Strenger (Pres. Seção de
Direito
Criminal);
Órgão
Julgador:
Câmara Especial; Foro de Franca - 1a
Vara Criminal; Data do Julgamento:
30/03/2020;
Data
de
Registro:
30/03/2020).
“Conflito negativo de jurisdição. Execução
de pena de multa imposta em sentença.
Juízo prolator da sentença condenatória
que, ante a ausência de pagamento da
sanção pecuniária pelo réu, determina
remessa dos autos ao DEECRIM da 6a
RAJ
para
cobrança
da
multa.
Descabimento. ADIn 3.150. Ministério
Público que é o único órgão legitimado
para promover a execução da pena de
multa perante a Vara de Execução
Criminal. Lei no 13.964/19 que positivou
referido entendimento ao alterar o art.51
do CP. Execução da pena pecuniária
disciplinada pelo Provimento no 04/2020
da
Egrégia
Corregedoria
Geral
da
Justiça. Conflito conhecido para declarar
a
competência
da
Vara
do
Júri,
Execuções Criminais e da Infância e
Juventude da Comarca de Franca”.
(TJSP;
Conflito
de
Jurisdição
0047633-46.2019.8.26.0000; Relator (a):
Daniela Maria Cilento Morsello; Órgão
Julgador: Câmara Especial; Foro de
Franca - 1a Vara Criminal; Data do
Julgamento:
30/04/2020;
Data
de
Registro: 30/04/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0025053-85.2020.8.26.0000 -Voto no 25.216
12
“Conflito
de
Jurisdição
-
Sentença
proferida pelo Juízo Criminal de Franca,
que aplicou pena restritiva de liberdade e
de multa pela prática do delito do art.
155, § 4, inciso I e IV do Código Penal
Expedição de certidão circunstanciada e
remessa ao Juízo da Unidade Regional
de Departamento Estadual de Execução
Criminal de Ribeirão Preto para execução
da multa Impossibilidade - Inteligência
da nova redação dada pela Lei no
13.964/2019 ao artigo 51, do Código
Penal e recente Resolução no 838/2020,
do Órgão Especial, bem como Provimento
no 04/20, CG - Precedente - Conflito
procedente - Competência do Juízo da
Vara das Execuções Criminais da própria
Comarca de Franca." (TJSP; Conflito de
Jurisdição 0048031-90.2019.8.26.0000;
Relator (a): Xavier de Aquino (Decano);
Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro
de Franca - 1a Vara Criminal; Data do
Julgamento:
09/06/2020;
Data
de
Registro: 09/06/2020).
“CONFLITO DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO
DA PENA DE DIAS-MULTA APLICADA AO
RÉU. DISTRIBUIÇÃO AO JUÍZO DA 1a
VARA CRIMINAL, EXECUÇÃO CRIMINAL
E
CORREGEDORIADA
POLÍCIA
JUDICIÁRIA - SEÇÃO PROCESSUAL II
(VEC
ASSIS).
REDISTRIBUIÇÃO
AO
JUÍZO
DA
1a
VARA
JUDICIAL
DE
PARAGUAÇU PAULISTA LOCAL ONDE O
RÉU
ESTARIA
PRESO.
NOVA
REDISTRIBUIÇÃO AO JUÍZO DA 1a VARA
JUDICIAL DE PACAEMBU POR SER A
JURISDIÇÃO
ONDE
O
RÉU
EFETIVAMENTE ESTARIA CUMPRINDO A
PENA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cumpre
observar que o STF, no julgamento da
ADIN no 3.150, houve por bem conferir
interpretação conforme a Constituição
Federal ao artigo 51 do Código Penal. 2.
Seguindo o entendimento exarado, o
Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo editou o Provimento no 04/2020 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0025053-85.2020.8.26.0000 -Voto no 25.216
13
Corregedoria
Geral
de
Justiça,
especificando os procedimentos a serem
adotados quando da execução da pena
de multa. 3. Ocorre que, uma vez tendo a
ação penal tramitado pelo Juízo da Vara
Criminal
da
Comarca
de
Tupã,
a
execução deverá se dar perante a Vara
da Execução Criminal do mesmo foro em
que tramitou o feito de conhecimento. 4.
Ressalte-se que, tratando-se a presente
execução de procedimento autônomo em
relação à execução da pena restritiva da
liberdade e no intuito de se evitar que
referido feito tramite por diversos juízos,
conforme o réu seja transferido de
estabelecimento
prisional
ou
mesmo
obtenha progressão de regime penal,
razoável se mostra que a demanda seja
processada pelo Juízo da Vara das
Execuções Criminais do foro originário da
ação penal. 5. Conflito de Jurisdição
julgado procedente para determinar o
processamento da execução no Juízo da
Vara
das
Execuções
Criminais
da
Comarca de Tupã”. (TJSP; Conflito de
Jurisdição 0020078-20.2020.8.26.0000;
Relator (a): Luis Soares de Mello (Vice
Presidente); Órgão Julgador: Câmara
Especial; Foro de Pacaembu - 1a Vara;
Data do Julgamento: 16/07/2020; Data
de Registro: 16/07/2020).
Isto posto, JULGA-SE PROCEDENTE o conflito negativo de jurisdição e
competente o MM. Juízo Suscitante.
LÍDIA CONCEIÇÃO
Relatora